Tribunal: TCU
Processo: 002.289/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar indícios de sobrepreço em contratação emergencial de empresa especializada na operacionalização das atividades administrativas e de apoio ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (Samu 192 Natal).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação em cumprimento da determinação emanada pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no processo TC Processo 016.586/2016-6 , por meio do Acórdão 1842/2017-TCU-Plenário sobre possível "sobrepreço no âmbito do Contrato 67/2016, firmado pelo município de Natal/RN em decorrência da dispensa de licitação denominada Coleta de Preços 21/2016" , que teve por objeto a "contratação emergencial de empresa especializada na operacionalização das atividades administrativas e de apoio ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU 192 Natal), por um período de 180 (cento e oitenta) dias", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. aplicar ao Sr. George Antunes de Oliveira (CPF XXX.537.604-XX), Secretário de Saúde de Natal/RN, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, IV, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; e 9.4. enviar cópia desta deliberação, e da instrução de peça 43, à Secretaria Municipal de Saúde de Natal - SMS/Natal e aos responsáveis.